Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.1 – Tutela de evidência. Suspensão de descontos. A concessão de tutela de evidência se acha circunscrita às hipóteses do art. 311 do CPC, relacionados com o abuso de direito (inciso I) e a situações de direito inconteste da parte postulante, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do CPC. A suspensão de descontos do contrato de empréstimo exige apuração de eventual quitação, que somente ocorrerá em sede de fase de liquidação. Ademais, não há tese firmada pelos tribunais superiores sobre a questão. Ausentes os requisitos legais, não se concede a tutela de evidência.2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Dever de informação adequada. Selfie. Vício de consentimento e de informação. De regra, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. (Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO). Essa incompatibilidade, contudo, não dispensa as instituições financeiras do dever de prestar informações claras acerca da modalidade e natureza do produto comercializado. Embora a selfie ateste que a autora entrou em contato com a central de atendimento da instituição financeira ré, não há prova suficiente do consentimento em relação ao crédito rotativo. O contrato não atende, pois, às exigências do art. 6o, inciso III, do CDC.3 – Vício de consentimento. O erro da autora quanto à modalidade de contrato formulado, implica em vício de vontade, que compromete a validade do contrato, tal como dispõem os arts. 138 e 139, inciso I, do Código Civil.4 – Redução do negócio jurídico. Aproveitamento das partes não viciadas do contrato. Art. 170 do Código Civil. A redução do negócio jurídico, procedimento que admite o aproveitamento do negócio jurídico mediante o expurgo das partes inválidas, preservando-se as demais partes (Acórdão 1399203, Relator ALVARO CIARLINI), permite o reconhecimento do empréstimo concluído com as características do consignado.5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), fato não constatado no caso em exame.6 – Honorários advocatícios. Base de cálculo. Na sucumbência recíproca e equivalente, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser rateados. Em razão da cumulação de pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados considerando a totalidade daqueles, que corresponde, em linhas gerais, ao valor da causa.7 – Recurso conhecido e provido em parte.

J